Tribunal: TJES
Processo: 0000891-20.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000891-20.2017.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO COSTA LIMA e outros

APELADO: PATRIC DE ANDRADE LEAL e outros

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
0000891-20.2017.8.08.0004

EMBARGANTES: ANTONIO COSTA LIMA e ESPÓLIO DE MARILENE VIEIRA COSTA LIMA

EMBARGADOS: PATRIC DE ANDRADE LEAL e DIANA LEAL FERREIRA

RELATOR: DES.
SUBST. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos por ANTONIO COSTA LIMA e ESPÓLIO DE MARILENE VIEIRA COSTA LIMA contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negara provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse ajuizada em face de PATRIC DE ANDRADE LEAL e DIANA LEAL FERREIRA. Alegam os embargantes omissão quanto à análise do depoimento da testemunha Saulo Bento Cerqueira e da notificação verbal do réu para paralisação de obra. Os embargados pugnam pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de valorar provas indicadas pelos embargantes; (ii) se cabe aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão recorrido examinou o conjunto probatório de forma suficiente, incluindo a prova documental e testemunhal, concluindo pela inexistência de comprovação da posse anterior e do esbulho alegado.

5. A ausência de menção expressa a determinado depoimento não caracteriza omissão, quando a decisão aprecia a matéria em sua integralidade e apresenta fundamentação bastante para o julgamento.

6. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando fundamentação adequada e suficiente à solução da controvérsia, conforme orientação pacífica do STJ.

7. A irresignação dos embargantes configura mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza a oposição de aclaratórios.

8. Não se aplica a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, por se tratar dos primeiros embargos de declaração interpostos, ausente caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de análise específica de prova não configura omissão quando o acórdão examina o conjunto probatório de forma suficiente para fundamentar a decisão.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja clara e adequada para solucionar a lide.

3. O mero inconformismo da parte não autoriza a oposição de embargos de declaração.

4. A multa do art. 1.026, §2º, do CPC não incide nos primeiros embargos de declaração quando ausente intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021; TJAL, EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000, Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo, j. 15.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
ANTONIO COSTA LIMA e ESPÓLIO DE MARILENE VIEIRA COSTA LIMA
contra o v. acórdão (ID 11429511) proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelos ora embargantes, mantendo inalterada a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
PATRIC DE ANDRADE LEAL e DIANA LEAL FERREIRA
.

Em suas razões recursais (ID 11904089), os recorrentes sustentam a existência de omissão no julgado, alegando que o acórdão teria deixado de analisar provas essenciais para a solução da lide, notadamente o depoimento da testemunha Saulo Bento Cerqueira e a notificação verbal do réu para paralisar a obra.

Basicamente diante de tais fatos, concluem que a falta de apreciação de tais provas compromete a validade do julgamento, uma vez que poderiam ter alterado a conclusão do acórdão.

Os embargados, em contrarrazões (ID 14044828), refutam os argumentos dos embargantes, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como a aplicação de multa com base no art. 1.026, §2º, do CPC.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Denota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por ANTONIO COSTA LIMA e ESPÓLIO DE MARILENE VIEIRA COSTA LIMA contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse proposta em face de PATRIC DE ANDRADE LEAL e DIANA LEAL FERREIRA. Os apelantes pretendem a reforma da sentença alegando que teriam comprovado a posse por meio de pagamento de IPTU, a prática de esbulho pelos réus, e a data da perda da posse. Os apelados, em contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se os apelantes comprovaram o exercício anterior da posse sobre o imóvel; (ii) se houve esbulho possessório praticado pelos apelados, capaz de justificar a reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 561 do CPC exige que o autor da ação de reintegração de posse comprove cumulativamente: a posse, o esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse. No presente caso, os apelantes não demonstram a posse anterior sobre o imóvel, conforme exigido pela norma.

4.O pagamento de IPTU isoladamente não configura o exercício da posse, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Outros elementos, como a certidão negativa de débitos, também não são suficientes para comprovar a posse efetiva.

5. A prova documental e testemunhal indica que os apelados sempre exerceram a posse do imóvel, realizando benfeitorias e mantendo controle efetivo da área, o que descaracteriza a alegação de esbulho.

6. A discussão sobre a titularidade do imóvel não é cabível em ação possessória, que visa apenas à proteção da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento de IPTU, isoladamente, não configura posse para fins de proteção possessória.

2.A prova da posse anterior e do esbulho é imprescindível para a concessão de reintegração de posse.

O v. acórdão, ao analisar a Apelação Cível, abordou de forma exaustiva a questão da posse e do esbulho, examinando o conjunto probatório e concluindo que os embargantes não se desincumbiram do ônus de provar a sua posse e o esbulho praticado pelos embargados.

A tese de que a decisão teria sido omissa por não ter valorado especificamente o depoimento da testemunha Saulo Bento Cerqueira não prospera.

Isto porque a decisão atacada, ao analisar o conjunto probatório, considerou que a prova dos autos, de fato, não indicava que os apelantes, ora embargantes, exerciam a posse do imóvel.

A prova documental, como o comprovante de pagamento de IPTU e a certidão negativa de débitos, foi expressamente analisada no voto e considerada insuficiente, por si só, para demonstrar o exercício da posse.

A prova testemunhal também foi considerada, e o voto concluiu que as alegações dos embargantes sobre a posse do bem não restaram comprovadas.

Assim, como se vê, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelos recorrentes, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por fim, ao contrário do sustentado pelos embargados, não há de se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC, uma vez que estamos diante dos primeiros aclaratórios manejados pela parte embargante, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer.

Em outros termos, embora se rejeite a pretensão de mérito, não se vislumbra dolo ou manifesta intenção de protelar o andamento do feito, tratando-se, no caso, de exercício do direito de recorrer.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente da jurisprudência pátria:

[...]
Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, por se tratar dos primeiros aclaratórios
. Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade. (TJAL; EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 15/08/2023; Pág. 315)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/08/2025 às 12:40:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58839725082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.